Tribunal: TJSP
Processo: 1503967-20.2023.8.26.0536
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
Apelação. Sentença que condenou o réu pelo crime de furto qualificado tentado. Recursos da defesa e do Ministério Público. 1. Prova suficiente para a condenação. 2. Sanção que comporta majoração. 3. Fixação da pena-base acima do mínimo legal. 4. Aumento, na segunda fase, em 1/5, considerada a dupla reincidência. 5. Redução da pena em 1/3, mercê da tentativa, considerando o "iter criminis". 6.

Ementa:

Apelação. Sentença que condenou o réu pelo crime de furto qualificado tentado. Recursos da defesa e do Ministério Público. 1. Prova suficiente para a condenação. 2. Sanção que comporta majoração. 3. Fixação da pena-base acima do mínimo legal. 4. Aumento, na segunda fase, em 1/5, considerada a dupla reincidência. 5. Redução da pena em 1/3, mercê da tentativa, considerando o "iter criminis". 6. Manutenção do regime inicial semiaberto para a pena privativa de liberdade. Recurso defensivo desprovido. Apelo acusatório parcialmente provido.